Tribunal: STJ
Processo: 0880643-69.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843700 - MG (2025/0022544-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: IBASI-INSTITUTO BRASILEIRO DE AVES SILVESTRES LTDA
ADVOGADO
: MARCELLO PICININ MUZZI - MG096720
AGRAVADO
: LUIZ OTÁVIO POSSAS GONÇALVES
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
ANA CAROLINA SOARES BAHIA - MG193039
LENITA SILVEIRA DE MELO - MG229669
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à
1.
possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-
executividade para suscitar a existência de excesso de execução,
desde que haja prova pré-constituída. Aplicação da Súmula 83
/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51019063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: e632970e-82b0-48b3-8050-a1a5edee178f

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: e632970e-82b0-48b3-8050-a1a5edee178f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843700 - MG (2025/0022544-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: IBASI-INSTITUTO BRASILEIRO DE AVES SILVESTRES LTDA
ADVOGADO
: MARCELLO PICININ MUZZI - MG096720
AGRAVADO
: LUIZ OTÁVIO POSSAS GONÇALVES
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
ANA CAROLINA SOARES BAHIA - MG193039
LENITA SILVEIRA DE MELO - MG229669
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à
1.
possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-
executividade para suscitar a existência de excesso de execução,
desde que haja prova pré-constituída. Aplicação da Súmula 83
/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IBASI-INSTITUTO BRASILEIRO
, em face da decisão monocrática proferida às fls. 365
DE AVES SILVESTRES LTDA
/367 (e-STJ), de lavra deste signatário, que, amparada nas Súmulas 83 e 581 do STJ,
deu parcial provimento ao reclamo do ora agravado "a fim de anular o acórdão
recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que o agravo de
.
instrumento seja novamente julgado"
O apelo nobre foi interposto contra acórdão do TJMG, assim ementado (fl.
218, e-STJ):

Documento eletrônico VDA50679663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: c01a2be4-4384-40a7-b6fc-2f0eca01fa70

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR
REJEITADA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA
DE MÉRITO - NÃO CABIMENTO.
- A exceção de pré-executividade constitui forma excepcional de extinção do
processo de execução, estando seu objeto adstrito às questões formais do título
executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao
conhecimento ex officio pelo juiz.
- V.v - É vedado ao Tribunal pronunciar sobre matérias que não foram objeto da
decisão agravada, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão
de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 247/255, e-STJ.
Nas razões de
, a parte recorrente, ora
recurso especial (fls. 258/269, e-STJ)
agravada, aponta violação aos artigos 329, 783 e 803 do CPC/2015.
, em síntese:
a adequação da Exceção de Pré-Executividade
Sustenta
(a)
para discutir o excesso de execução;
inovação recursal e de supressão de instância
(b)
por parte do Agravado;
o caráter de ordem pública da matéria abordada na
e (c)
Exceção de Pré-Executividade, qual seja o excesso de execução praticado pelo
Agravado.
Contrarrazões às fls. 293/297, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem negou o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 333/338, e-
STJ).
Contraminuta às fls. 345/349, e-STJ.
Por
, o reclamo foi em parte
decisão monocrática (fls. 365/367, e-STJ)
provido com amparo nas Súmulas 83 e 581 do STJ "a fim de anular o acórdão
recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que o agravo de
.
instrumento seja novamente julgado"
Nas razões do presente
, a agravante
agravo interno (fls. 370/373, e-STJ)
a incidência da Súmula 7 do STJ impede o provimento do apelo nobre da parte
afirma
adversa.
, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ, pois não existe prova
Alega
inequívoca ou “prova documental irretorquível”.
que admitir a exceção de pré-
Sustenta
executividade é premiar a má-fé.
Impugnação às fls. 379/387, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50679663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: c01a2be4-4384-40a7-b6fc-2f0eca01fa70

VOTO
O inconformismo
prosperar.
não merece
Inicialmente, cabe ressaltar, na origem, cuida-se de
1.
Agravo de
interposto por IBASI – Instituto Brasileiro de Aves
Instrumento (fls. 1/6, e-STJ)
Silvestres Ltda, ora agravante, contra decisão proferida nos autos da execução de
no 5177226-94.2020.8.13.0024, que acolheu parcialmente a exceção
título extrajudicial
de pré-executividade apresentada por Luiz Otávio Pôssas Gonçalves, ora agravado.
O insurgente
a rejeição da exceção de pré-executividade,
pretendeu
argumentando que a matéria discutida não é de ordem pública e exige dilação
probatória, o que inviabiliza sua análise na via estreita da exceção.
O Tribunal, ao dar provimento ao agravo de instrumento, por maioria,
que o excesso de execução, alegado pelo agravado com base em suposto
entendeu
pagamento parcial do débito, não se enquadra no rol de matérias passíveis de análise
por meio de exceção de pré-executividade.
Confira-se (fl. 222, e-STJ):

Tratam os autos de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de
título extrajudicial, recebeu a petição em doc. 73 como exceção de pré
executividade e reconheceu o excesso de execução em razão do suposto
pagamento parcial do débito.
A exceção de pré-executividade é procedimento que constitui forma excepcional
de extinção do processo de execução, estando seu objeto adstrito às questões
formais do título executivo judicial, podendo tratar apenas de matéria de ordem
pública, sujeita ao conhecimento ex officio pelo juiz.
O Agravado sustenta o excesso de execução, ao argumento de que houve o
.
pagamento parcial do débito
Ressalte-se que a referida matéria não se enquadra no rol das matérias
, devendo ser discutida
passíveis de análise por exceção de pré-executividade
em sede de embargos à execução.
Assim, não se pode conhecer a exceção de pré-executividade, que versa
.
essencialmente excesso de execução

quanto à
de
Contudo, a jurisprudência desta Corte é uníssona
possibilidade
o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de
de execução,
haja prova pré-constituída.
excesso
desde que
A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO
Documento eletrônico VDA50679663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: c01a2be4-4384-40a7-b6fc-2f0eca01fa70

DE
EXECUÇÃO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO.
.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo o
magistrado ordenar o recálculo do montante devido a qualquer tempo, não se
. 2. É inviável rever o entendimento firmado pelas
sujeitando à preclusão
instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai
a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo conhecido para conhecer em parte
do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.457.151/PR, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
26/5/2025
DJEN de
.)
30/5/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Exceção de Pré-Executividade 2. Ausentes
os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. A jurisprudência desta
Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que
. Precedentes. 5. O reexame de fatos e provas em
haja prova pré-constituída
recurso especial é inadmissível. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl
no REsp n. 2.161.103/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
3/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de
o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência
" (REsp 1896174
de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
). 2. O recurso especial não comporta exame de
11/05/2021
14/05/2021
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
REsp n. 1.792.678/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/4/2022
8/4/2022

Verifica-se, portanto, que a decisão de origem destoa da jurisprudência
e, por isso,
firmada neste Tribunal Superior
era mesmo o caso de ser reformada.
Documento eletrônico VDA50679663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: c01a2be4-4384-40a7-b6fc-2f0eca01fa70

Considerando que a configuração ou não de excesso de execução depende
de reexame de matéria fática da lide, cabe ao Tribunal de origem proceder a novo
.
julgamento do agravo de instrumento
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50679663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: c01a2be4-4384-40a7-b6fc-2f0eca01fa70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.700 / MG
Número Registro: 2025/0022544-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08806436920238130000
10000230880635001
10000230880635002
10000230880635003
10000230880635004 10000230880635005 51772269420208130024 8806436920238130000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ OTÁVIO POSSAS GONÇALVES
ADVOGADOS : JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
ANA CAROLINA SOARES BAHIA - MG193039
LENITA SILVEIRA DE MELO - MG229669
AGRAVADO
: IBASI-INSTITUTO BRASILEIRO DE AVES SILVESTRES LTDA
ADVOGADO
: MARCELLO PICININ MUZZI - MG096720
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IBASI-INSTITUTO BRASILEIRO DE AVES SILVESTRES LTDA
ADVOGADO
: MARCELLO PICININ MUZZI - MG096720
AGRAVADO
: LUIZ OTÁVIO POSSAS GONÇALVES
ADVOGADOS : JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
ANA CAROLINA SOARES BAHIA - MG193039
Documento eletrônico VDA50971932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:33
Código de Controle do Documento: ba542125-6eb4-416e-b6a6-199ef1042a6e

LENITA SILVEIRA DE MELO - MG229669
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:33
Código de Controle do Documento: ba542125-6eb4-416e-b6a6-199ef1042a6e